Tribunal: TJMT
Processo: 1007846-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais PJE no 1022088-91.2021.8.11.0003, movida em seu desfavor por ROSALVO PEREIRA DA COSTA, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu a tutela antecipada no sentido de determinar que o demandado se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 11,02 (onze reais e dois centavos), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome do demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial, bem ainda suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.
Em suas razões, alega a agravante que (i) não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; (ii) o agravado contratou cartão de crédito consignado em novembro de 2015, efetuou 3 saques autorizado/complementar e assinou o termo de adesão em que continha todas as informações quanto aos descontos na folha de pagamento; (iii) a tutela ora deferida não poderá causar dano irreparável ao Agravado, vez que este tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e com ele anuiu; (iv) a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável em caso de descumprimento a decisão.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Inicialmente, registre-se que a parte demandante alega em sua inicial que nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou. Esclarece ainda, que pretendeu realizar um Empréstimo Consignado Simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal.
Por outro lado, a instituição requerida juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e comprovante de endereço, bem como da autorização de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor.
Com efeito, a simples afirmação de que nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não é o bastante para a tutela de urgência.
Por mais que o autor/agravado tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não tinha a intenção de contratar mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =